Tribunal: TJDFT
Processo: 0718360-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
D E S P A C H O Cumpra-se o restante da determinação contida ao ID 13479679 intimando o Distrito Federal para que comprove a efetivação da matrícula da menor, haja vista que os documentos colacionados aos autos não comprovam se a criança foi realmente matriculada na escola. Brasília, 6 de março de 2020.